Tribunal: TJSP
Processo: 1001050-70.2024.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Carmen Lucia da Silva
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-10-12
Data de publicação: 2024-10-12

Ementa:
APELAÇÃO. COMPRA E VENDA DE MERCADORIA PELA INTERNET. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES. Sentença de extinção do pedido, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI do CPC. Compra pela internet. Desistência da compra dentro do prazo de sete dias. Empresa que deveria ter devolvido o valor pago pelo consumidor, de imediato e monetariamente atualizado, conforme determina o parágrafo único do

Ementa:
APELAÇÃO. COMPRA E VENDA DE MERCADORIA PELA INTERNET. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES. Sentença de extinção do pedido, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI do CPC. Compra pela internet. Desistência da compra dentro do prazo de sete dias. Empresa que deveria ter devolvido o valor pago pelo consumidor, de imediato e monetariamente atualizado, conforme determina o parágrafo único do art. 49 do CDC. Valor arbitrado a título de honorários na sentença, com base no art. 85, § 8 do CPC. Majoração que se mostra de rigor, em observância aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. RECURSO PROVIDO.